Tribunal: TJSP
Processo: 1522204-97.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Falso Testemunho com fim de produzir efeito em processo penal (artigo 342, parágrafo 1o, do Código Penal) –– RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – NÃO VERIFICADO – Com efeito, não houve ofensa ao princípio do juiz natural, tendo em vista que a r. sentença foi prolatada pelo magistrado que concluiu a instrução probatória, não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Falso Testemunho com fim de produzir efeito em processo penal (artigo 342, parágrafo 1o, do Código Penal) –– RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – NÃO VERIFICADO – Com efeito, não houve ofensa ao princípio do juiz natural, tendo em vista que a r. sentença foi prolatada pelo magistrado que concluiu a instrução probatória, não se vislumbrando qualquer prejuízo em decorrência da remessa dos autos para um dos Juízes que presidiu a instrução processual e, portanto, esteve em contato direto com a prova produzida.
ATIPICIDADE DA CONDUTA - O delito de falso testemunho é classificado como formal, consumando-se no instante em que a afirmação inverídica é reduzida a termo e assinada, sendo indiferente à caracterização da conduta a influência sobre o deslinde da causa, bastando, portanto, a potencialidade de dano à administração da Justiça.
ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE – Restou comprovado nos autos que a apelante falseou a verdade, conscientemente, com o intuito de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.
Recurso improvido.